Tribunal: TCU
Processo: 017.286/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12788/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.286/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eli Francisco da Silva (XXX.105.650-XX); Fredolino Francisco Ferreira Filho (XXX.155.910-XX); Helena Pinto Costa (XXX.053.300-XX); Joao Francisco Ribas da Rosa (XXX.477.740-XX); Joicenara Carabajal Ribeiro (XXX.614.850-XX); Julieta Franceschet Moura (XXX.842.220-XX); Sandra Rejane Cardoso (XXX.406.590-XX); Valdeci Medeiros Soares (XXX.907.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.